Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0728138-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DE SOUZA PIRES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos etc. Petição em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES – acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e com o artigo 69 do CP – na qual o impetrante reitera que há demora não justificada na apreciação da liberdade do paciente e delonga na instrução do processo na primeira fase do Júri. Alega que há ilegalidade da prisão em decorrência de falhas dos órgãos da Administração Pública. Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o funcionamento do plantão judicial de segunda instância, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. O pedido liminar em habeas corpus foi apreciado em 21/12/2019 pelo Desembargador Romão C. Oliveira, que deixou de examinar o pleito e determinou que fossem aguardadas providências indicadas pelo Desembargador Relator do feito após o término do recesso. Segue decisão do Desembargador Romão C. Oliveira: Vistos... Cuida-se de exame de pedido liminar em habeas corpus impetrado pelo Doutor Vinícius Passos de Castro em favor do paciente Tiago de Souza Pires, todos qualificados, em face de ato coator da lavra do d. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. A exordial aponta que o paciente é acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 69, do CP. A prisão preventiva foi decretada no dia 10.1.2019 e a custódia realizada no dia 25.7.2019, de modo que o impetrante ressalta que o paciente já está preso, sem julgamento, há mais de 180 dias. A última audiência de instrução ocorreu no dia 11.12.2019, ocasião em que a acusação insistiu na oitiva de novas testemunhas. Ante tal contexto, a nobre Defesa se manifestou pelo excesso de prazo, sobremodo porque os órgãos da administração da justiça não lograram encerrar a instrução no prazo previsto na instrução normativa 01/11, que estabelece o prazo de 178 dias. Destaca o fato de que o caso não é complexo, pois envolve apenas um réu e uma vítima, além do que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, esposa gestante, filhos menores e ocupação lícita. Alfim, pede a concessão de medida liminar, revogando-se a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares. A decisão hostilizada, proferida em audiência realizada no dia 11 de dezembro de 2019, está esposada nos seguintes termos (fls. 617/618): [...] Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que os requisitos ainda estão presentes, como a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciada pela gravidade concreta do fato e pela necessidade de ouvir todas as testemunhas com absoluta isenção de ânimo. Também não se verifica, ainda, o alegado excesso de prazo, porquanto o réu encontra-se com apenas 138 dias de prisão, dentro, portanto, do limite da indicada instrução normativa no 01 aventada pela Defesa. Ainda que a audiência fique para o início do ano vindouro, ainda assim não fugirá do razoável. Em face do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva [...]". É o histórico necessário. Decido. A decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 264/267) - mantida após sucessivos pedidos de revogação - encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. De outro lado, veja-se que entre a data em que realizada a prisão (25.7.2019) até o dia de hoje fluíram 150 dias, prazo bem aquém do que aquele alardeado pela nobre Defesa e daquele constante na instrução normativa em destaque. Ademais, a meu aviso, na hipótese, onde se alega excesso de prazo, convém que a autoridade apontada como coatora antes dê suas razões. Portanto, neste instante, deixo de examinar o pedido de liminar. Aguarde-se, pois, as providências que serão adotadas pelo em. Desembargador Relator do feito, após o término do recesso. Dê-se ciência ao impetrante. Brasília, 21 de dezembro de 2019. O impetrante não apresentou qualquer fato novo que fundamentasse o pedido. Denota-se, portanto, que a tutela pleiteada pelo impetrante constitui pedido de reconsideração da decisão proferida no plantão judicial anterior, o que é vedado, conforme § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em plantão judicial. I. Brasília, 6 de janeiro de 2020. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA